Tribunal: TJES
Processo: 0000752-97.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-97.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKOL BRAUN DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE POR CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP) à pena de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do júri, argumentando que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (ii) se a dosimetria da pena deve ser revista, com a exclusão de agravantes e redução da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que as testemunhas e a confissão do apelante corroboram a ocorrência do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A prova foi analisada sob o crivo do contraditório, e o júri é soberano para optar por uma das versões dos fatos. Na dosimetria da pena, a culpabilidade foi corretamente valorada negativamente pela premeditação do crime, assim como as circunstâncias, o motivo e as consequências do crime, sendo mantida a pena-base em 18 anos de reclusão. A exclusão da agravante do motivo fútil é necessária para evitar o
bis in idem
, uma vez que já foi considerada para valorar negativamente a circunstância dos motivos na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, § 2º, "a", 59, 68, 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 220.521/MS, relatora Min. Marilza Maynard, DJe 13/09/2013; TJES, ApCr n. 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, j. 23/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 23/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000752-97.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKOL BRAUN DE ABREU

Advogado(s) do reclamante: JUNO DE OLIVEIRA AVILA, LUCIANA ROCHA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Maykol Braun de Abreu
, em face da r. sentença de fls. 329-330-v, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela vara.

De início, a denúncia apresentada às fls. 02/03 em face do ora apelante narrou, nesses termos:

“[...] Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, no dia
13 de maio de 2017
, no período noturno, por volta de 22h00min., durante “Baile Funk” que estava sendo realizado em um campo de futebol, nas proximidades de um bar localizado em Três Barras, zona rural, nesta Comarca, o denunciado
MAIKOL BRAUN DE ABREU
, ciente de sua conduta, agindo com inequívoco intuito de matar, por motivo fútil, mediante o emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, desferiu disparo de arma de fogo em desfavor de
Uanderson Moura Neves
, que atingiu a vítima na região do peito, causando sua morte em razão de “hemotórax devido transfixação pulmonar devido ação de projétil de arma de fogo”, conforme atestado em laudo pericial.

Revelam as peças investigativas que, na ocasião, várias pessoas estavam reunidas em um campo de futebol situado em Três Barras, próximo a um bar, tendo em vista que, no local, estava sendo promovida uma festa clandestina, conhecida popularmente como “Baile Funk”.

Consta que a vítima
Uanderson Moura Neves
estava na festa acompanhado de alguns amigos e já se encontrava embriagado, circulando pelo evento
sem camisa
.

Em determinado momento, a vítima acabou esbarrando no denunciado e em um amigo que estava em sua companhia, dando-se início a uma discussão, o que despertou a ira de
MAIKOL BRAUN DE ABREU
, que resolveu, em represália, ceifar a vida de
Uanderson Moura Neves
, em conduta manifestamente desproporcional e desmotivada, pois entendia que a vítima estava “causando confusão na festa” e merecia morrer por tal motivação banal.

O denunciado, então, agindo de forma premeditada e fria, aguardou por alguns minutos o momento em que a vítima novamente se aproximou do local em que estava, oportunidade em que, agindo de forma surpresa e dissimulada, sem dar qualquer chance de defesa para a vítima, abordou
Uanderson Moura Neves
, sacou uma arma de fogo (tipo garrucha, calibre .32) que portava, encostou o artefato no peito da vítima, no lado esquerdo, próximo ao mamilo, e desferiu um disparo “a queima roupa”, na presença de diversas testemunhas.

Após o disparo fatal, o denunciado se evadiu do local, enquanto que a vítima tentou sair correndo para pedir socorro. Contudo, devido à gravidade do ferimento,
Uanderson Moura Neves
acabou caindo no próprio campo gramado e ficou no local agonizando até ser socorrido e encaminhado para atendimento médico hospitalar, vindo a óbito ao dar entrada no Pronto-Atendimento Municipal.”

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena
de
17 (dezessete) anos
de reclusão,
em regime inicial fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 340/353 dos autos físicos, a defesa de
Maykol Braun de Abreu
requer a anulação do júri, sob a argumentação de que a decisão teria sido manifestamente contrária às provas dos autos, especificamente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação do acusado em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Fundão.

Quanto ao pleito de
anulação do
júri
formulado pela defesa do apelante,
entendo que não merece prosperar,
pelos fundamentos a seguir aduzidos.

Cabe salientar que dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está cabalmente comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 09/10-v, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 11, da Certidão de óbito de fl. 15 e do Relatório Final de fls. 66/69.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual, bem como pela confissão do apelante.

A testemunha presencial
Gabriel Correia de Freitas
, em Plenário (mídia no Id. 8217843), asseverou:

“[...] a vítima e Uanderson estavam muito bêbados, esbarrou em Bruno e começou a discutir.
Maikol entrou na discussão e separou. Após um tempo retornou e começou a discutir
. Uanderson bateu na cara do acusado.
Maikol falou para todos se afastarem e efetuou um disparo na vítima
[...]”. Em Plenário.

“[...] Que viu o acusado atirar na vítima;
Que o acusado atirou na vítima frente a frente; Que tudo aconteceu muito rápido, que o menino que morreu estava vindo na direção do Maykol, quando recebeu o disparo da arma de fogo
[...] Que não sabe dizer se a vítima portava arma ou qualquer outro objeto capaz de lesionar [...]”. Em audiência de instrução e julgamento.

A testemunha
Ma
y
k Oliveira de Souza
, por sua vez, confirmou seu depoimento prestado em sede policial, indicando a autoria do crime. Vejamos (mídia no Id. 8217843):

“[...] no dia 13 de maio estava fazendo a festa em seu bar [...]
ouviu um barulho de tiro e viu a pessoa de Uanderson caído e do lado viu a pessoa de Mayk
. Após esse fato acabou com a festa [...]
as pessoas comentaram que quem efetuou o disparo foi a pessoa de Maikol. Que os dois discutiram durante a festa
[...]”. Em plenário.

“[...] Que soube por ouvir dizer que foi Maykol Braun de Abreu que atirou na vítima e o comentário geral era nesse sentido [...]
Que no dia dos fatos não presenciou nenhuma ameaça, nem mesmo vias de fatos entre o acusado e a vítima
[...]”. Em audiência de instrução e julgamento.

Que o depoente relata que no dia 13/05/2017, estava fazendo uma festa em seu Bar, localizado em Três Barras/Irundir; Q
UE haviam várias pessoas na festa; QUE por volta de 22:00 horas, o depoente ouviu um barulho de tiro, e quando olhou, viu a pessoa de Uanderson caído, e ao lado dele, viu a pessoa de Mike de Timbu
í
[...]
QUE perguntado se ficou sabendo quem efetuou o disparo, respondeu, que as pessoas comentaram que quem efetuou o tiro na vítima, foi a pessoa de Mike, que trabalha na oficina de Dominguinhos; QUE Mike havia jurado de morte Uanderson
, mas o depoente não sabe o motivo;
QUE os dois discutiram durante a festa
[...]”. Na esfera policial.

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório, confessou a autoria do delito
. Senão, vejamos (fl. 142 e mídia no Id. 8217843):

“[...] Que no dia dos fatos, o depoente estava bebendo com seus amigos; Que a vítima estava no mesmo evento que o depoente e seus amigos;
Que na ocasião, a vítima ficava provocando o depoente e seu amigo, ficando esbarrando nos mesmos sempre que passava, rodando o cordão de prata que tinha
[...] que momentos após a agressão física sofrida, a vítima veio na direção do depoente, com a mão na cintura, como se estivesse portando uma arma; Que sua reação, nesse momento, foi sacar a arma que portava, e desferir disparos contra a vítima para se defender [...]”.

Já a testemunha
Mayk Roger Vieira Freitas
, em Plenário,
destacou que a vítima estava sem camisa
, o que vai de encontro ao afirmado pelo apelante de que a vítima simulou portar uma arma (mídia no Id. 8217843):

“[...] fiquei revoltado porque era um menino tranquilo. Bebeu e
estava sem camisa
, mas não tinha necessidade de atirar. Ele não tinha desafeto. [...]”.

Analisando detidamente o Laudo Pericial de Exame Cadavérico de fl.11, é possível notar que esse corrobora o relatado pela testemunha Mayk Roger, uma vez que a vítima apresentava lesão indicativa de disparo “à queima roupa” e possivelmente sem anteparo de roupa, o que vai de encontro com a versão apresentada pelo apelante. Eis:

“
[...
]
orifício de disparo de arma e fogo a curta distância, possivelmente sem anteparo de roupa dada a zona de tatuag
em ao redor medindo 4 centímetros de diâmetro, centrada no orifício de entrada [...]”.

Dos depoimentos prestados pelas testemunhas na esfera policial, e ratificados na esfera judicial, tem-se que o apelante Maykol cometeu o crime porque momentos antes a vítima esbarrou no seu amigo Bruno, iniciando um “bate boca”, ou seja, por um simples desentendimento, o que demonstra a motivação fútil do crime.

Lado outro, conforme a prova acima descrita, o tiro foi efetuado à queima roupa, inviabilizando a defesa da vítima.

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos”
, com fulcro no
art. 593, inciso III, “d” do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 – A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 – Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 – Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Verifica-se, dessa forma, que a decisão dos jurados não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos. Muito pelo contrário, espelha o entendimento dos representantes da sociedade para com os fatos e provas que lhes foram colocadas sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Portanto, a tese de que o crime não foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
não há como prevalecer nesta seara recursal,
eis que o veredicto dos jurados tem apoio nas provas trazidas aos autos, sendo que os jurados optaram por uma das versões apresentadas.

Prosseguindo, p
asso à análise do pedido referente à dosimetria da pena
.

O apelante pleiteia pela redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que é primário e possuía menos de 21 anos à época dos fatos, concluindo que a pena fixada teria sido injusta.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no art. 68,
caput,
do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em 1
8
(
dezoito
) anos de reclusão,
por expressamente consignar a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas a
culpabilidade,
motivos, circunstâncias e consequências do crime
.

De início, destaco que a
culpabilidade
deve ser entendida como negativa quando há na ação do agente maior grau de reprovabilidade ou censurabilidade, levando em consideração elementos fáticos e condições pessoais do réu.

No caso, verifico que a fundamentação utilizada quanto à culpabilidade se deu com base na confissão do réu, ao relatar que, ciente de que não estava mais sendo realizada revista nos clientes/frequentadores, se dirigiu até sua motocicleta, do lado de fora do local onde ocorria um “baile funk”, para buscar sua arma de fogo, tendo retornado ao evento na posse desta, o que retrata a premeditação do crime e, via de consequência, a maior intensidade do dolo em sua conduta, sendo tal fundamentação apta a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Nesse sentido, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Constata-se que a majoração relativa a culpabilidade se mostra idônea e proporcional, estando alicerçada no maior grau de reprovabilidade da conduta daquele que, logo após um simples acidente de trânsito de pequena monta, foi buscar uma arma de fogo em casa, retornando ao local dos fatos à procura da vítima, não havendo falar, portanto, em manifesta ilegalidade.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 220.521/MS, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 13/9/2013.).

Quanto aos
motivos
, essa circunstância judicial foi valorada negativamente em razão de o crime ter sido cometido por motivo fútil, uma vez que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime de homicídio.

Na multiplicidade de qualificadoras, fica a critério do magistrado sentenciante valorar as demais qualificadoras na primeira ou segunda fase da dosimetria, sendo o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, conforme julgado a seguir:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

De igual modo, a circunstância judicial das
circunstâncias do crime
fora valorada negativamente em razão de o crime ter sido cometido em local público e com risco de atingir outras pessoas, sendo tal fundamentação apta a exasperar a pena-base. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“[...]
Hipótese em que a Corte local adotou fundamentação própria para manter o incremento da pena do paciente em 1/6, com lastro na sua intensa culpabilidade
, não obstante a referência à personalidade desvirtuada do réu.
Motivou a exasperação no fato de o paciente ter colocado a vida de diversas pessoas em risco, na medida em que a rua estava com muitas pessoas quando o agente desceu do carro atirando
a “torto e a direito” com o intuito de matar MAURÍCIO,
pouco se importando com eventuais ferimentos a inocentes
, tanto que veio a atingir terceira pessoa (MANOEL). Além disso, se evadiu do local, após ter avistado MAURO, outro irmão de seu alvo, e desceu a rua ainda disparando sua arma de fogo. Ademais, a exasperação se deu em patamar proporcional, com observância da usual fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...].”
(AgRg no HC n. 587.452/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020.).

Por fim, as
consequências do crime
foram valoradas negativamente, uma vez que a vítima estava se divertindo com amigos, as quais, devido ao ocorrido, guardam traumas até hoje por terem presenciado o homicídio de seu amigo, bem como ele agonizando até ser socorrido, além de prejudicar os familiares da vítima. A referida fundamentação é apta à exasperação da pena-base, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A morte de duas pessoas ainda jovens, que contribuíam para o sustento econômico da família, e
o intenso sofrimento emocional
causado à irmã sobrevivente, que "acompanhou o drama diretamente e carregará por toda a vida os
traumas da experiência", vão além do resultado do tipo e justificam a exasperação da pena-base a título de consequências do crim
e [...]”. (REsp n. 1.383.693/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015.).

Dessa forma, reputo acertada a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime, motivos e consequências do crime, razão pela qual mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante considerou as
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, fixando a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

O juízo de origem considerou a qualificadora do
motivo fútil para agravar
a pena do apelante em 1 (um) ano de reclusão.

Nesse particular, destaco que o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) e do motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, do Código Penal), tendo a primeira sido utilizada para qualificar o crime e a segunda para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, de modo que a sua valoração também na segunda fase implica na ocorrência de
bis in idem
.

Nessa toada, tem-se que a dosimetria deve ser reformada para excluir a agravante aplicada (motivo fútil), uma vez que este já foi utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime. Esse é o entendimento das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] Conforme Jurisprudência do Colendo STJ, no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial.3 - Assim, deve ser afastada a valoração relativa à motivação torpe e, nos termos do que orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, mantida a segunda qualificadora reconhecida pelos jurados recurso que dificultou a defesa da vítima como valoração da circunstância do crime conforme já fundamentado pela sentença. 4 Apelação parcialmente provida.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012219000127, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Já na
terceira fase
da dosimetria, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
1
6
(dezesse
is
) anos de reclusão
, mantido o regime fechado
para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Mantem-se a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
,
a fim de excluir a agravante aplicada e redimensionar a pena
para
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
mantidos incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 20 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)